Tribunal: STF
Processo: AI 134982
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-23
Data de publicação: 1990-10-23

Ementa:
RECURSO - PREQUESTIONAMENTO. A SIMPLES REFERENCIA DO TEMA NO
RELATORIO NÃO REVELA O PREQUESTIONAMENTO.
DIZ-SE PREQUESTIONADA A MATÉRIA QUANDO O ÓRGÃO  JULGADOR HAJA
EMITIDO JUÍZO EXPLICITO A RESPEITO. A ABORDAGEM HÁ QUE SER CLARA,
PORQUANTO O CONHECIMENTO DE DETERMINADO RECURSO NÃO PODE FICAR AO
SABOR DA CAPACIDADE INTUITIVA DOS INTEGRANTES DO ÓRGÃO, MUITO MENOS
DEVE ALICERCAR-SE NA PRESUNÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO - DE DECISÃO
IMPLICITA CONTRA EXPRESSO DISPOSITIVO LEGAL.
INCONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE EXAME. NÃO CONSUSBSTANCIA
VIOLÊNCIA AO INCISO XXXV DO ARTIGO 5. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DECISÃO QUE CONCLUI PELA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR-SE A PECHA,
FACE AO MEIO UTILIZADO NA IMPUTAÇÃO, COMO OCORRE, POR EXEMPLO,
QUANDO ASSENTA A CORTE DE ORIGEM QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NO
MANDADO DE SEGURANÇA, NÃO CONTEMPLAM A OPORTUNIDADE.